Tribunal: TJPA
Processo: 0029949-05.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029949-05.2019.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE MOREIRA HOLANDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006, BEM COMO DO ART. 12 DA LEI 10.826/03 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – PENA DE MULTA EM SEU MÍNIMO LEGAL – TOTAL IMPROVIMENTO.

1.
As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

2. Após análise da sentença condenatória verifica-se que a multa foi estabelecida de maneira proporcional e em total consonância com a penalidade corporal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar provimento
,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
ALEXANDRE MOREIRA HOLANDA,
por meio de advogada, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Capital.

Narra a peça acusatória, que no dia 12/12/2019, por volta de 12h, os PMs Valdenildo Campos Gouveia, Everaldo de Carvalho Costa e Francinei Natalino Santos Oliveira estavam em ronda ostensiva pelo Bairro do Tapanã, mais precisamente pela invasão Zoé Gueiros, quando ao se aproximarem da ponte que fica no meio desta invasão, avistaram o denunciado, posteriormente identificado como Alexandre Moreira Holanda, vendendo entorpecentes, que ficavam escondidos embaixo da ponte. Diante dessa atitude, os agentes públicos decidiram realizar a abordagem, contudo o homem que estava comprando as drogas empreendeu fuga. Durante a revista pessoal, o Policial Valdenildo Gouveia apreendeu na posse do acusado 48 (quarenta e oito) pequenos “papelotes” de cocaína, pesando o total de 11,6g (onze gramas e seis decigramas).

Transcorrida a instrução processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, devendo o regime inicial de cumprimento de pena ser o semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em suas razões recursais, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando, pela desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Alternativamente, requer a redução da pena de multa.

Em contrarrazões recursais, o
Parque
foi pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Á revisão.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DISPOSTO NO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06 PARA O ARTIGO 28 DA MESMA LEI.

A defesa pede que seja reconhecida a condição de usuário de drogas do apelante.

Não lhe assiste razão.

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Vejamos.

Em consulta aos autos, verifica-se que a natureza nociva e a quantidade de entorpecente apreendido em poder do mesmo, tratando-se de 48 (quarenta e oito) embalagens fracionadas, pesando o total de 11,6 gramas (onze gramas e seiscentos miligramas) da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína” (ID nº 16271612), além dos depoimentos testemunhais, corroborando que a droga apreendida destinava-se à comercialização.

Desse modo, não há que, se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, pois, restou comprovado nos autos, autoria e materialidade da traficância que, era praticada pelo Apelante. Deve ser mantida a condenação, nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

PENA DE MULTA EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Após análise da sentença condenatória verifica-se que a multa foi estabelecida de maneira proporcional e em total consonância com a penalidade corporal.

Outrossim, a situação econômica do apelante foi devidamente considerada no caso em exame, o que incidiu na elaboração do cálculo à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, isto é, o valor do dia-multa foi fixado proporcionalmente ao patamar legal, tudo nos termos do artigo 49, do CPB, razão pela qual, o cálculo da pena pecuniária foi elaborado satisfatoriamente pelo Julgador, em conformidade com a doutrina e a jurisprudência.

Assim sendo, o Juízo ajustou a pena em um
quantum
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime praticado pelo recorrente, fixando a pena definitiva do mesmo em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, compatíveis com os parâmetros da penalidade prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 10/07/2024